Tribunal: STF
Processo: HC 85212
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A
competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus,
considerado ato do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe adoção de
 entendimento por este último, excepcionado o caso de concessão de
ofício